Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTO DE VALORES. AUTORIZAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação de índices que não são previstos legalmente, para a remuneração dos valores da conta PASEP ou ainda sobre o pedido de restituição de valores que foram legalmente debitados da referida conta, pois a instituição financeira não praticou nenhum ato que possa ser reputado como ilícito, limitando-se a cumprir suas obrigações, na qualidade de operador do Fundo PIS/PASEP (Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19), aplicando as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo.